Tribunal: TJPA
Processo: 0807227-17.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807227-17.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: ADELINA GIL DE SOUZA PRADO

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACORDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0807227-17.2018.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: DOM ELISEU
AGRAVANTE: BANCO PAN S/A
ADVOGADO: FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ – OAB/SP 206.339
AGRAVADA: ADELINA GIL DE SOUZA PRADO
ADVOGADA: MARLONE SAMPAIO DA SILVA – OAB/PA 20.184
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM FIXAÇÃO DE ASTREINTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. AFASTAMENTO DA MULTA FIXADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Verifica-se que a parte Agravante foi intimada por meio de seus advogados da decisão interlocutória de id. 947677, a partir de expediente publicado em 30.06.2018 no Diário de Justiça do Estado do Pará. Observa-se, contudo, que constituindo-se o interlocutório em determinação de obrigação de fazer com imposição de multa, faria-se imprescindível a intimação pessoal do ora Agravante, nos termos do enunciado da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Assim, face a ausência de intimação pessoal do Agravante para o cumprimento de obrigação de fazer, imperioso se faz o afastamento da multa pelo descumprimento fixada pelo Juízo de origem.
3. Uma vez afastada a astreinte fixada pelo Juízo de piso e tendo sido comprovado pelo Agravante o cumprimento da obrigação de restituição do veículo apreendido à Agravada em 10.08.2018 (id. 947686), resta prejudicado o pedido de redução do
quantum
arbitrado na origem.
4. Recurso conhecido e provido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em PROVER O PRESENTE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0807227-17.2018.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: DOM ELISEU
AGRAVANTE: BANCO PAN S/A
ADVOGADO: FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ – OAB/SP 206.339
AGRAVADA: ADELINA GIL DE SOUZA PRADO
ADVOGADA: MARLONE SAMPAIO DA SILVA – OAB/PA 20.184
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
RELATÓRIO
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO PAN S/A objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu, que determinou a restituição do veículo apreendido, em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, até o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos autos de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo Agravante em face de ADELINA GIL DE SOUZA PRADO (Proc. nº 0003361-72.2016.8.14.0107).
Em breve histórico, nas razões de id. 947668, o Agravante sustém o seu inconformismo quanto ao interlocutório proferido na origem, afirmando que a manutenção do
decisum
trará o enriquecimento sem causa à Agravada. Alega que o valor das astreintes arbitrado é desproporcional e irrazoável e que o prazo para o cumprimento é exíguo demais.
Prossegue sustentando que não foi intimado pessoalmente da decisão, razão pela qual a multa é nula de pleno direito nos termos da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência nacional. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Juntou documentos aos id ́s 947673 a 947701.
Após regular distribuição, coube-me a relatoria, consoante registro no sistema, tendo sido proferida decisão de id. 1107463 deferimento do pedido de efeito suspensivo ao Agravo, ante a presença dos pressupostos legais para tanto.
Embora regularmente intimada, a parte Agravada deixou de apresentar Contrarrazões no prazo legal (id. 1333847).
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.
Belém, (PA) 25 de janeiro de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido conforme comprovante de id. 947701.
II. DO CONHECIMENTO
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas, ante a ausência de arguições preliminares, passo à análise do mérito.
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
Insurge-se o Agravante contra a decisão que determinou a restituição do veículo apreendido, em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, até o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Adianto assistir razão ao Agravante.
Da detida análise dos autos, verifica-se que a parte Agravante foi intimada por meio de seus advogados da decisão interlocutória de id. 947677, a partir de expediente publicado em 30.06.2018 no Diário de Justiça do Estado do Pará.
Observa-se, contudo, que constituindo-se o interlocutório em determinação de obrigação de fazer com imposição de multa, faria-se imprescindível a intimação pessoal do ora Agravante, nos termos do enunciado da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, abaixo colacionada:
STJ Súmula 410: A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.
Neste mesmo sentido têm decidido as Cortes de Justiça nacionais:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410 DO STJ. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A multa cominatória está prevista nos artigos 536, § 1º, e 537, do CPC, e tem por finalidade a coerção do devedor em efetivar o cumprimento voluntário da obrigação imposta na sentença de natureza condenatória. 2. Nos termos da Súmula 410 do C. STJ, "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer." 3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida em seus termos. (TJ-DF 07175840920198070000 DF 0717584-09.2019.8.07.0000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 11/03/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO LÓGICA AFASTADA. ASTREINTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. CREDOR QUE SE NEGA A RECEBER O VEÍCULO. SUPRESSÃO DA MULTA FIXADA PARA A ENTREGA DO BEM. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão que altera ou suprime a multa cominatória é agravável ante seu conteúdo decisório e pode ser proferida em qualquer momento processual porquanto não integra a coisa julgada nem se sujeita a preclusão. 2. É obrigatória a intimação pessoal do representante legal da empresa para a cobrança da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer prevista no Enunciado 410 da Súmula do STJ. O comparecimento do banco aos autos, por meio de advogado, não suprime a imposição do normativo. 3. Se o proprietário do veículo se recusou a receber o automóvel, correta a decisão que suprimiu a multa cominatória fixada no caso de descumprimento da determinação de restituição do bem. Eventual discussão sobre possível troca das rodas/pneus e depreciação do automóvel deveria ser elaborada na via processual adequada. 4. Preliminar rejeitada. Recurso Desprovido. (TJ-DF 07014792020208070000 DF 0701479-20.2020.8.07.0000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/05/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - IMPOSIÇÃO - MULTA DIÁRIA - FIXAÇÃO - INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR - NÃO REALIZAÇÃO - EXIGIBILIDADE DA ASTREINTE - NÃO CABIMENTO. 1- A fixação de astreinte é matéria de ordem pública de forma que seu cabimento e valor podem ser discutidos a qualquer momento no processo, nos termos do art. 537, §1º, do CPC. 2- Mesmo após a entrada em vigor do novo diploma processual civil, a intimação pessoal do devedor para cumprir a obrigação imposta continuou sendo condição necessária para que a multa diária seja exigida, nos termos da reiterada Súmula nº 410 do STJ. (TJ-MG - AC: 10000200621951001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 12/07/0020, Data de Publicação: 20/07/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERLOCUTÓRIA QUE ACOLHE PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO, APENAS PARA READEQUAR O PERÍODO DE INCIDÊNCIA DA ASTREINTE. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AVENTADO AFASTAMENTO DA MULTA COMINATÓRIA DIANTE DA FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. EXEGESE DA SÚMULA 410 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO PARA JULGAR EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO TOTAL FACE A MODIFICAÇÃO DO DECISÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO CONFORME OS PRECEITOS ESTABELECIDOS NO ART. 85, CAPUT, E § 8º, DO CPC/2015. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §§ 1º E 11, DO CÓDIGO FUX. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE OFÍCIO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA PROFISSIONAL NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - AI: 40332877620198240000 Itajaí 4033287-76.2019.8.24.0000, Relator: Sérgio Izidoro Heil, Data de Julgamento: 04/02/2020, Quarta Câmara de Direito Comercial)
Assim, face a ausência de intimação pessoal do Agravante para o cumprimento de obrigação de fazer, imperioso se faz o afastamento da multa pelo descumprimento fixada pelo Juízo de origem.
Por fim, uma vez afastada a astreinte fixada pelo Juízo de piso e tendo sido comprovado pelo Agravante o cumprimento da obrigação de restituição do veículo apreendido à Agravada em 10.08.2018 (id. 947686), resta prejudicado o pedido de redução do
quantum
arbitrado na origem.
PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E PROVER O PRESENTE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA AFASTAR A MULTA PELO DESCUMPRIMENTO FIXADA NA ORIGEM, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

Belém, 17/03/2021